Tribunal: STF
Processo: ARE 1474751
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR. EMPRESA IMPORTADORA QUE COMERCIALIZA PRODUTOS INCLUÍDOS NO ROL DAQUELES SUBMETIDOS À LOGÍSTICA REVERSA – CADASTRO JUNTO AO IMASUL – LEI FEDERAL N. 12.305/2010 E DECRETO ESTADUAL N. 15.340/2019 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 12 – ID: c0eb503a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e ‘d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, II, 5º, XIII, 22, I, 23 e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 0451e12f)



    Nas razões recursais, afirma-se que o Decreto Estadual nº 15.340/2019 extrapolou o poder regulamentar da Lei Federal nº 12.305/2010, “criando obrigações não previstas e ampliando seu espectro de abrangência”. (eDOC 14 – ID: 0451e12f, p. 11)



    Aduz-se que conforme o ramo de atuação da empresa recorrente “caberia tão somente a obrigação de efetuar a devolução de embalagens em geral aos fabricantes ou aos importadores que darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, na forma dos §§ 4º, 5º e 6º do art. 33 da Lei Federal nº 12.305, de 2010, de modo que não poderia recair sobre ela a responsabilidade pelo cadastro e implementação da logística reversa de embalagens por conta própria”. (eDOC 14 – ID: 0451e12f, p. 14)



    Acrescenta-se que “o Decreto Estadual nº 12.305/19 desconsiderou as particularidades de cada empresa, uma vez que as microempresas e empresas de pequeno porte que gerem apenas resíduos sólidos domiciliares ou equiparados pelo poder público municipal, como é o caso da recorrente, nos termos do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 12.305, de 2010, estão dispensadas de apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (art. 60 do Decreto nº 7.404/10), nos quais inclui-se, por óbvio, a logística reversa (art. 8º Decreto Federal 12.305/10)”. (eDOC 14 – ID: 0451e12f, p. 14)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Destaco, ademais, que a jurisprudência reiterada desta Corte firmou-se no sentido de não caber interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando a Corte de origem não tenha julgado válida lei local contestada em face de lei federal, de modo a ensejar conflito legislativo federativo. 



    Assim, não conheço do recurso interposto com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, da Constituição Federal.



    Ademais, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 12.305/2010 e Decreto estadual nº 15.340/2019), consignou a validade do cadastramento da empresa recorrente junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, por se enquadrar no rol daquelas submetidas à logística reversa. Nesses termos, colho o seguinte trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:  



    “Nesse passo, não há falar-se que o Decreto nº 15.340/2019 extrapolou seus limites regulamentares, quando estabeleceu que o comerciante também tem responsabilidade pela destinação das embalagens, uma vez que reproduz os ditames da norma geral. 



    Infere-se que há uma cadeia de pessoas jurídicas visando destinar seus produtos ao consumidor final, e todas elas teriam responsabilidades a fim de possibilitar a implementação do sistema de logística reversa. 



    Nesse ínterim, cabe ao Poder Público, gestor e instituidor de tal procedimento, impor obrigações aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes visando obter informações e cadastros, para que, através de meios de controle, se possa dar efetividade ao sistema.



    Pontua-se ainda que, consoante o § 5 o do art. 33 da Lei n. 12.305/2010 os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3° e 4°. 



    E na lição do § 8°, do mesmo artigo, com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. (gn) 



    Logo, conclui-se que sendo comerciante e/ou distribuidor, consoante contrato social (fls. 22/39), o REQUERENTE deve, ao menos, manter suas informações e cadastro atualizados perante o órgão executivo responsável, a fim de possibilitar a verificação dos atos sob sua responsabilidade. 



    Ademais disso, o REQUERENTE tem oportunidade, através do cadastro, de demonstrar que não tem responsabilidade de comprovar o cumprimento de metas da logística reversa, como informado no ofício de fls. 395-397, embora tenha sido determinado apenas o cadastro. 



    Sobre o argumento de que o decreto teria ampliado o rol de embalagens previstas na Lei Federal, também não se sustenta, pois o rol do § 1º do art. 33 desta não é taxativo, tratando de embalagens de modo geral. 



    Ressalte-se também que a necessidade de avaliação por Comitê Orientador da viabilidade técnica e econômica da logística de reserva, conforme previsão do Decreto Federal nº 7.404/2010, é específica para programas de logística reversa em âmbito federal (art. 15, § 2º), de modo que não há obrigação de criação de tal comitê em âmbito estadual. 



    Acerca do argumento de "bis in idem" pelo fato de já existir cobrança de Taxa Municipal de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares, não tem fundamento, vez que se trata de tributo municipal residencial e não destinado às empresas produtoras de embalagens em geral. 



    Por fim, a tese de que o Decreto Estadual não poderia ser aplicado em face do fabricante "não detentor de marca", não se sustenta, uma vez que o próprio REQUERENTE informou, às fls. 398-400, ser detentor de marca. 



    Por conseguinte, não se vislumbra as alegas ilegalidades no Decreto Estadual nº 15.340/2019, se tratando de norma suplementar da norma geral, em âmbito de seu território, e válida a luz da Constituição Federal, sendo este inclusive o entendimento do e. Tribunal de Justiça, que confirmou a decisão inicial deste juízo (fls. 420-441)



    (...)” (eDOC 5 – ID: f0d6aceb)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1343181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. ARTIGO 97. NÃO VIOLAÇÃO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). VI - Agravo regimental desprovido”. (ARE 1456104 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: c0eb503a, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente